Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710676-76.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: CPC CONSTRUÇÕES E PROCESSOS CIENTÍFICOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pela parte contrária. Sustenta que o recurso não atendeu a emenda constitucional no 125/2022, que exige a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. Aduz ser crível que a recorrente almeja rever a matéria fática e probatória relativa à infraestrutura do lote e ainda rever cláusulas contratuais acerca da possibilidade de rescisão contratual e indenização por benfeitorias, o que não é admitido em sede especial. Requer, assim, a correção da decisão dada a ausência de discussão estritamente jurídica, para que seja negado seguimento ao recurso interposto. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não há previsão legal de cabimento de recurso quando se trata de hipótese de admissão do apelo especial, como na hipótese vertente. Assim, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030